Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701937-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA RECORRIDO: MARIA ESPERIDIAO ABRAO, RITA GONCALVES ABRAO, ESPOLIO DE ABDALLA ABRÃO, VANIA SUELENE ABRAO, LUIZ ALBERTO MONTEIRO DAHER, PEDRO ABRAO JUNIOR, MARGARIDA DE CASTRO AZEREDO COUTINHO ABRAO, PEDRO ABRAO NETO, SANDRA MARIA ABRAO MEIRELES, JOSÉ GERVÁSIO MEIRELLES JUNIOR,, MARCUS VINICIUS ABRAO, LUCAS MATHEUS ABRAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRRÊNCIA. PERCENTUAL ESTABELECIDO EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. 0,33% AO DIA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para limitar o percentual de juros moratórios referentes às taxas condominiais a 2% ao mês. 2. Não há se falar em preclusão se em nenhum momento anterior à fase de cumprimento de sentença a questão referente a incidência de juros moratório, estabelecido em assembleia condominial no patamar de 9,99% ao mês, foi analisada pelo Tribunal. Ademais, os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais, logo, matérias de ordem pública, sendo lícito ao julgador, até mesmo de ofício, revisar os índices aplicáveis, bem como seus termos iniciais. 3. Em que pese a possibilidade conferida pelo §1o do artigo 1.336 do Código Civil, no sentido de o Condomínio poder deliberar em assembleia o percentual da multa e dos juros de mora aos inadimplentes das obrigações condominiais, não se pode olvidar que os encargos estabelecidos devem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 8o do CPC, sob pena de serem considerados abusivos, autorizando a revisão pela via judicial. 4. In casu, os juros moratórios adotados pelo Condomínio, 0,33% ao dia, o que corresponde a aproximadamente 10% ao mês, mostra-se excessivamente oneroso, desvirtuando a natureza jurídica do instituto, o qual possui caráter indenizatório, e não o propósito de conferir receita ao Condomínio credor. 5. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.336, §1o, do Código Civil, e 24, § 1o da Lei 4.591/64, sustentando que os recorridos, na condição de condôminos, estão obrigados ao pagamento de taxa ordinária, bem como dos encargos havidos em razão de inadimplência, consoante previsto na convenção condominial e na lei tida por violada. Aduz ser legítima e não atentar contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a cobrança de juros moratórios acima do percentual de 1% (um por cento), uma vez que se trata de juros convencionados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; c) artigos 202 do Código Civil e 507 do CPC, defendendo a ocorrência de preclusão do questionamento referente à nulidade da assembleia geral de condomínio que convencionou a fixação de juros de 0,33% ao mês para a hipótese de inadimplemento das taxas condominiais. Em contrarrazões, as recorridas RITA GONÇALVES ABRÃO e VÂNIA SUELENE ABRÃO requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Mário José de Moura Júnior, OAB/GO 12.915 e Carlos Renato Soto Arantes, OAB/GO 35.158, respectivamente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 1.336, §1o, do Código Civil, e 24, § 1o da Lei 4.591/64, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo, não merece trânsito o recurso especial fundado na alegada contrariedade aos artigos 202 do Código Civil e 507 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamado pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.” (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Dje 14/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Mário José de Moura Júnior, OAB/GO 12.915, e Carlos Renato Soto Arantes, OAB/GO 35.158, em relação às recorridas RITA GONÇALVES ABRÃO e VÂNIA SUELENE ABRÃO, respectivamente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030